Tribunal: TJPA
Processo: 0096699-37.2015.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.1. Depreende dos autos, as partes celebraram promessa de compra e venda em 21/01/2012, sendo objeto do contrato a unidade 903 do Edifício Guamá 2C ? Summer do Condomínio Total Life Club Home, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, 3975, Belém/PA, com previsão de entrega para dezembro de 2012 e tolerância de 180 dias (Cláusula 7.1.1? fls. 43).2. Entretanto, que o atraso da construção superou o prazo contratual, tendo exaurido, inclusive, o prazo de tolerância de 180 dias, visto que até a data da prolação da sentença (maio/2016), não se teve notícias nos autos de que o empreendimento havia sido entregue.3. O apelante não logrou êxito em comprovar que tenha concluído a entrega do imóvel até junho de 2013, conforme previsão contratual expressa, já devidamente computado o prazo de tolerância.4. Assim, é fato incontroverso a ocorrência de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes litigantes. Não restam dúvidas de que a construtora apelante descumpriu sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado, dando ensejo a rescisão contratual.5. Sabe-se que não tendo sido possível cumprir o prazo estabelecido no contrato, a obrigação deve ser rescindida com fundamento no artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, nos termos da Súmula n. 543, do STJ.7. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, 8. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). 9. Agravo Interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº _____________
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º

0096699-37.2015.8.14.0301
AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 226/229
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
1.

Depreende dos autos, as partes celebraram promessa de compra e venda em 21/01/2012, sendo objeto do contrato a unidade 903 do Edifício Guamá 2C - Summer do Condomínio Total Life Club Home, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, 3975, Belém/PA, com previsão de entrega para dezembro de 2012 e tolerância de 180 dias (Cláusula 7.1.1- fls. 43).
2.

Entretanto, que o atraso da construção superou o prazo contratual, tendo exaurido, inclusive, o prazo de tolerância de 180 dias, visto que até a data da prolação da sentença (maio/2016), não se teve notícias nos autos de que o empreendimento havia sido entregue.
3.

O apelante não logrou êxito em comprovar que tenha concluído a entrega do imóvel até junho de 2013, conforme previsão contratual expressa, já devidamente computado o prazo de tolerância.
4.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes litigantes. Não restam dúvidas de que a construtora apelante descumpriu sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado, dando ensejo a rescisão contratual.
5.

Sabe-se que não tendo sido possível cumprir o prazo estabelecido no contrato, a obrigação deve ser rescindida com fundamento no artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, nos termos da Súmula n. 543, do STJ.
7.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
8.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
9.

Agravo Interno conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno, com a aplicação de multa, na forma artigo 1.021, § 4º, do CPC, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Sessão presidida pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém, 10 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º

0096699-37.2015.8.14.0301
AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
AGRAVADO: ADECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 226/229
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de agravo de instrumento interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
, em face da decisão monocrática de fls. 226/229, nos autos do recurso de APELAÇÃO CÍVEL, ao qual foi negado provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em suas razões, o agravante alega que o agravado tinha plena ciência das condições contratuais pactuadas, pelo que não cabe agora se furtar ao cumprimento das obrigações assumidas.

Aduz que o princípio do
pacta sunt servanda
não pode ser desobedecido ou desconsiderado sob qualquer pretexto.

Assim, entende que a cláusula contratual 6.2.3 que estipula a retenção de valor no importe de 30% do valor pago deve ser mantida em sua totalidade, ante a plena legalidade de tal retenção.

Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso ora em análise, em sua totalidade, para que seja reconsiderada por esta Relatora, caso contrário, seja colocado em mesa para apreciação do colegiado.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso de agravo interno, conforme certidão de fls. 244 dos autos.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Depreende dos autos, as partes celebraram promessa de compra e venda em 21/01/2012, sendo objeto do contrato a unidade 903 do Edifício Guamá 2C - Summer do Condomínio Total Life Club Home, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, 3975, Belém/PA, com previsão de entrega para dezembro de 2012 e tolerância de 180 dias (Cláusula 7.1.1- fls. 43).

Ocorre, entretanto, que o atraso da construção superou o prazo contratual, tendo exaurido, inclusive, o prazo de tolerância de 180 dias, visto que até a data da prolação da sentença (maio/2016), não se teve notícias nos autos de que o empreendimento havia sido entregue.

Deste modo, o apelante não logrou êxito em comprovar que tenha concluído a entrega do imóvel até junho de 2013, conforme previsão contratual expressa, já devidamente computado o prazo de tolerância.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes litigantes. Não restam dúvidas de que a construtora apelante descumpriu sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado, dando ensejo a rescisão contratual.

Sabe-se que não tendo sido possível cumprir o prazo estabelecido no contrato, a obrigação pode ser rescindida com fundamento no artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:
"Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, 6alternativamente e à sua livre escolha:
I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
" [grifei]

Ora, não há dúvida de que a tutela jurisdicional estabelecida na norma processual citada objetiva o resultado que deveria decorrer do cumprimento da obrigação no plano do direito material.

Logo, sendo constatada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual, não tem ela direito à retenção de qualquer percentual, pois tal fato configuraria enriquecimento ilícito, sendo uma recompensa para a parte que descumpriu o contrato.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado:
¿Súmula 543 -
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.¿ (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015) [grifei]

É pacífica a jurisprudência pátria nesse sentido:
DISTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DATA DE ENTREGA. DATA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. ATRASO. CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóveis em que as incorporadoras se obrigam à construção de unidades imobiliárias
. 2. A vinculação da previsão de entrega da obra à data da assinatura do contrato de financiamento mostra-se desproporcional e excessivamente desvantajosa para o consumidor, haja vista a impossibilidade de o comprador saber qual o termo final de entrega do objeto contratado.
3. Demonstrada a existência de atraso na entrega do imóvel, fato determinante para o pedido de rescisão da avença entabulada entre as partes, impõe-se o retorno dos litigantes ao status quo ante, a partir da devolução à consumidora de todos os valores relacionados ao contrato.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF - APC 20130111534945 - Relator: Desa. Maria de Lourdes Abreu - 3ª Turma Cível - Julgado 24/02/2016 - DJe 02/03/2016) [grifei]
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA. RETENÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA:
O contrato que instrui o feito foi firmado entre o autor e a demandada e isso, embora com anuência da empresa AJS Empreendimentos Imobiliários Ltda., dá à requerida legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Ademais, o consumidor não tem obrigação de saber qual empresa é a responsável pela construção do imóvel, ainda mais se considerarmos que o pleiteado neste feito é, justamente, a rescisão do contrato de promessa de compra e venda que foi firmado pela requerida/apelante.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS: Reconhecido o atraso na conclusão da obra deve ser responsabilizada a requerida pela rescisão contratual e não o comprador do imóvel. Então, se a rescisão ocorreu por inadimplência da promitente-vendedora em não entregar o imóvel na data limite avençada, e diante da ausência da comprovação de qualquer fato excludente de sua responsabilidade, ônus que era seu, é incontroversa a responsabilidade da requerida decorrente da mora e seus encargos incidentes, eis que, nenhuma prova veio aos autos capaz de direcionar a culpa pelo atraso a terceiro. Isso reconhecido as coisas devem voltar ao seu status quo ante
. Aplica-se à hipótese o princípio que veda o enriquecimento ilícito, nos termos dos artigos. 804 e 805 do Código Civil. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70073244568, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 28/09/2017) [grifei]
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE PERCENTUAL INCABÍVEL.
Não tendo o imóvel sido entregue na data pactuada, por culpa do fornecedor, este deve ser responsabilizado pela rescisão do contrato; Não há que se falar na retenção de percentual sobre os valores já pagos pelos promitentes compradores, a título de multa, quando a rescisão ao contrato ocorre em virtude da conduta negligente da construtora." (TJMG. 12ª Câmara Cível. Apelação nº 1.0024.08.249744-7/001. Rel. Des. Domingos Coelho, DJe: 12/01/2011).

Portanto, devida a restituição integral dos valores pagos pela autora quando da compra e venda do imóvel.

Assim, restando configurado o inadimplemento por parte da incorporadora/construtora, em razão do atraso na entrega do imóvel, cabível a rescisão contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil, devendo as partes retornarem ao seu estado anterior, com a restituição integral dos valores pagos pelo adquirente.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
DESEMBARGADORA RELATORA